Tribunal: TCU
Processo: 031.493/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4723/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 59/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.493/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cesar Arquimedes dos Santos (XXX.957.919-XX); Cristovao Piva (XXX.523.730-XX); Elinaldo Souza Santos (XXX.814.344-XX); Jose Flavio de Almeida (XXX.435.168-XX); Luiz Pereira da Silva (XXX.124.588-XX); Samuel Pereira Seabra (XXX.260.681-XX); Sergio Nunes de Almeida (XXX.348.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.